Tribunal: STF
Processo: ARE 1546029
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos em face de decisão que não admitiu os recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 29, p. 1):



    "AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DANOS AO MEIO AMBIENTEE À ORDEM URBANÍSTICA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA, SAÚDE, MORADIA E AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. RISCO DE DESLIZAMENTO E ESCORREGAMENTOS GEOLÓGICOS NA COMUNIDADE NOVA MARACÁ, NO BAIRRO TOMÁS COELHO. ÁREAS DE ALTO E MÉDIO RISCO. POSSIBIIDADE EXCEPCIONAL DE O PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E DESPROVIMENTO DOS TRÊS APELOS, APLICANDO AS REGRAS DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM REEXAME NECESSÁRIO." 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 36, p. 5). 



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 1º: 2º; 18; 23, VI e IX, 30, VIII; 97, 167 e 182 do Texto Constitucional.



    Nas razões do recurso, alega-se que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação dos arts. 3º-A, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.340/2010, no caso concreto, afrontou a cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF) e a Súmula Vinculante 10 (eDOC 41, p. 8-17).



    Quanto aos artigos 23, VI e IX, 30, VIII e 182 da CF, argumenta-se que “as políticas públicas a serem adotadas para a correta utilização do solo urbano bem como as consequências de sua gestão, são de responsabilidade do Município, não competindo ao ente político estadual a intervenção em assuntos afetos à esfera das municipalidades” (eDOC 41, p. 11). 



    Aduz-se que não se deve confundir competência comum com responsabilidade solidária dos entes federados e que a Lei 12.340/2010 prevê a competência dos Municípios “para disciplina do uso, ocupação e planejamento do solo urbano, aí claramente incluída a competência para a contenção de encostas e obras correlatas tais atribuições em matéria de defesa civil” (eDOC 41, p. 12). 



    Quanto à alegada afronta ao princípio da separação dos poderes, afirma-se que, na hipótese dos autos, não houve omissão estatal a ser suprida em relação às políticas públicas.



     Ao final, pleiteia-se o provimento do apelo extremo para que (eDOC 41, p. 17):



    “(i) seja anulado o v. acórdão recorrido, por contrariedade ao art. 97 da Constituição Federal de 1988 e à Súmula Vinculante nº 10, ou, caso esta colenda Turma entenda;



    (ii) seja reformado o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva ad causam do Estado; e



    (iii) seja reformado o v. acórdão recorrido, assentando-se a improcedência integral do pedido, por incompatibilidade com os arts. 1º e 2º, da Constituição Federal de 1988”. 



    Já no recurso interposto pelo Município do Rio de Janeiro, com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput, 70, caput e 174, caput, da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 43, p. 12-19):



    “Evidenciado o desenvolvimento pela Municipalidade, de ações consistentes, tecnicamente fundamentadas, e que tem em conta o complexo de direitos fundamentais que colidem na hipótese, resta em princípio caracterizada a hipótese de deferência para com a escolha do Administrador, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio e harmonia entre os poderes (art. 2º CF). Observe-se que essa escolha da Administração Pública caracteriza na espécie, não o voluntarismo ao qual sempre se associou a ideia de discricionariedade, mas o exercício tecnicamente fundado do dever de formulação de políticas públicas. 



    A decisão que determina a realização imediata, de obras que não se sabe quais sejam, em relação à Comunidade Nova Maracá, se sobrepõe à prioridade do Administrador Público, que na hipótese, repousa em critério inteiramente lógico e objetivo, sem qualquer fundamento que legitime essa intervenção, na medida em que, conforme informado na contestação, o risco à vida ou segurança de pessoas e coisas se tem por superado pela implantação do sistema de sistema e alerta para todas as comunidades inventariadas. 



    (…)



    Também do art. 1º, Parágrafo único da Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) se extrai esse mesmo dever de ação planejada; assim como os arts. 6º e 7º do Decreto-Lei 200/67. Da mesma forma, homenageia-se ao mesmo signo de planejamento – vetor da eficiência – prescrito como instrumento em geral da política urbana, conforme expresso no art. 2º, IV; e 4º, III, “g” da Lei 10.257, de 10 de julho de 2011 (Estatuto da Cidade). 



    (…)



    Os venerandos acórdãos ora recorridos também violam o dever de isonomia, que expressamente direcionado à Administração Pública, colhe igualmente à atividade jurisdicional (evidentemente), até mesmo como resultado imediato do modelo de Estado Democrático de Direito. 



    Imperativo, por conseguinte, a reforma dos acórdãos integrados recorridos, que desprestigiam as prioridades da Administração sem que se tenha elementos nos autos que desqualifiquem os critério adotados à eleição de quais áreas devam ser objeto de atuação prioritária 



    A atuação substitutiva do Judiciário é, na forma da jurisprudência desta mesma Corte, excepcional, e como tal, sujeita a um ônus argumentativo mais expressivo, que não se teve por observado na hipótese.” 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso para que sejam reformados ”os acórdãos recorridos por violadores dos artigos 2º, 5º, caput, 37, caput, 70 e 174, todos da Constituição Federal, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial”  (eDOC 43, p. 19). 



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro (eDOC 56, pp. 1-3), por concluir que o acórdão recorrido decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência do STF e o apelo extremo interposto pelo Município do Rio de Janeiro, com base na Súmula 279 do STF (eDOC 56, pp. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, extraio os seguintes fragmentos do relatório e do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 29, pp. 2-14):



    “Tratam os autos de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público, Estado e Município do Rio de Janeiro contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública da Capital às fls. 1528/1548, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, com vistas a impedir danos ao meio ambiente e à vida dos habitantes da Comunidade Nova Maracá, no bairro de Tomás Coelho, assegurando direito de moradia àqueles que residem em áreas de alto e médio risco. 



    A ação civil pública foi ajuizada para compelir o Município e o Estado do Rio de Janeiro a adotarem medidas de natureza administrativa para redução dos riscos de deslizamento e escorregamento geológicos, além de implantação de rede de saneamento básico e fiscalização para evitar ocupações irregulares e desmatamento na região onde se situa a comunidade Nova Maracá, em Tomás Coelho, dada a constatação, por experts contratados pelo próprio Município, de que 425 famílias residem em área de alto e médio risco geológico. 



    (…)



    Da legitimidade passiva do Estado. Competência concorrente dos entes públicos para a adoção das medidas requeridas 



    Como é cediço, por imposição constitucional, a preservação do meio ambiente, a promoção de programas de construção de moradias, a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico são matérias de competência comum dos entes federativos, tratada em dois dispositivos centrais: o art. 23 e o art. 24. No primeiro, a Carta Política de 88 enumera a competência administrativa, atribuindo ao legislador o encargo de definir as tarefas que serão destinadas a cada ente federativo e delimitar a esfera de atuação de cada um deles. Já no art. 24, traça a competência legislativa concorrente, ou seja, competência unicamente normativa, de âmbito logicamente diverso do alcançado no dispositivo anterior. Daí não ser possível confundir competência de natureza administrativa com a de natureza legislativa, como frequentemente fazem o Estado do Rio de Janeiro e o Município. 



    No exercício da competência legislativa, a União editou, em 2012, a Lei nº 12.340/2012, cujo parágrafo 2º do art. 3º-A ainda pende de regulamentação. Diante da lacuna normativa, caberá ao Município do Rio de Janeiro desenvolver ações de prevenção em áreas de risco de desastres, de resposta e de recuperação, exteriorizadas nas medidas administrativas pretendidas pelo Ministério Público. 



    Não se pretende sustentar, por óbvio, que o interesse a ser tutelado pertence, exclusivamente, à municipalidade, até porque eventual deslizamento de terra repercutirá no Estado e mesmo em nível nacional. O que se quer registrar é que o comando constitucional do inciso I do art. 30, conjugado com o art. 23, VI e IX, confere competência ao Município para adoção de medidas de interesse local. Omitindo-se no dever constitucional, o Estado deverá ser chamado a atuar, solidariamente, condição jurídica que legitima sua presença no polo passivo da demanda e justifica a sua condenação. Em recente julgado (2014), o STF firmou posição no sentido de que, em hipóteses de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios previstas no art. 23, VI e IX, da Carta Magna, reconhece-se a responsabilidade solidária do Estado Membro como decorrência direta do texto constitucional. 



    Assim, a matéria em discussão comporta norma geral de âmbito nacional de validade, sem prejuízo da edição de legislação estadual suplementar ou plena, na falta de lei federal. 



    Da necessidade de efetivação dos direitos fundamentais frente à inércia do Poder Público. Inexistência de afronta ao princípio da separação dos poderes 



    A inércia da Administração em traçar e implementar políticas que visem defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as gerações presentes e futuras vem sendo suprida pela atuação efetiva do Judiciário. Esse E. Tribunal de Justiça, acompanhando orientação da Corte Constitucional tem superado a recorrente invocação de ofensa ao princípio da separação dos poderes, assim se pronunciando: 



    (…)



    O que se busca, pois, é a correção de uma distorção causada exclusivamente pela prolongada omissão dos entes públicos no zelo pela ordem urbana, função que lhes foi atribuída pelo art. 182 da Carta Política. Mesmo diante de comando normativo de tamanha nitidez, o Executivo Municipal torna letra morta a Lei de Zoneamento e contribui para a desordem urbana, permitindo silenciosamente construções irregulares em áreas de risco. E depois de concretizada a ocupação, nada faz para prevenir tragédias de grandes dimensões, inércia que traz à tona o expressivo descompromisso com sua destinação constitucional. 



    (...)



    Atento a esse norte, a d. julgadora afastou a tese de que as medidas pretendidas pelo Ministério Público se inserem no âmbito da discricionariedade administrativa, por se tratar da proteção de direitos fundamentais, bem jurídico primário, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. O dever de agir, a toda evidência, possui assento constitucional, nada justificando que, submissa a Administração à legalidade ampla, omita-se na execução de tarefas que asseguram, em última análise, a integridade física dos munícipes em situação de risco social e pessoal (425 famílias em área de risco geológico). Tal fato não pode deixar de receber censura do guardião da Carta Política e, em última análise, dos direitos fundamentais”. (grifos nossos). 



    Diante de tal contexto, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso dos autos, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, porquanto não se cuida de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 700.227-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.5.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Direito à moradia e aluguel social. Catástrofe Natural. Chuvas. Interdição de imóvel. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 914.634-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.2.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2019. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO CONFIGURAÇÃO . PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. O exercício do poder de polícia de ordenação territorial pode ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1.155.939-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.11.2019). 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à omissão verificada e à responsabilidade dos entes da federação, no que tange ao cumprimento de tais políticas públicas essenciais à coletividade, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, além da análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO a adotar providências para a redução do risco de deslizamento. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas, quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais, colocando em risco a vida da população. 3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.378.278-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.06.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 851.393-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.06.2015). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ocupação irregular de margens de rodovia estadual. Comprovação de omissão de fiscalização por parte da municipalidade. 3. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Obrigação de fazer. Medidas assecuratórias. Alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes. Improcedência. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 834.937-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.05.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque, no caso, a ofensa à Constituição Federal seria reflexa. 3. Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.497.853-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2024) 



    Ademais, no que tange à alegada afronta ao art. 23, IX, da CF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013), o Plenário desta Corte decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 



    A propósito, nesse sentido, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.389.864-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2022:



    “Como assentado na decisão agravada, o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado na ADI n. 1.842/RJ. Neste julgado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou ser de competência material comum da União, dos Estados e dos Municípios a promoção de melhorias das condições de saneamento básico para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública. É a ementa do julgado: 



    (...)



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos Poderes”. 



    Nesse mesmo sentido, aponto o RE 1.266.784-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2020, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁGUAS PLUVIAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria de condições de saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Acre no polo passivo da ação. II- O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”.



    Por fim, no que diz respeito à suposta violação do art. 97 da CF, constata-se que o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei, tampouco afastou a aplicação da legislação infraconstitucional com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mas apenas interpretou os dispositivos infraconstitucionais e os fatos pertinentes ao caso concreto. 



    Ademais, o STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. III - O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1.478.373-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 03.05.2024). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Direito à moradia e aluguel social. Catástrofe Natural. Chuvas. Interdição de imóvel. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 914.634-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.05.2023. DEMOLIÇÃO IMEDIATA SEM NOTIFICAÇÃO DOS INVASORES DE ÁREA PÚBLICA. ART. 178 DA LEI DISTRITAL 2.105/1998. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A controvérsia referente a aplicação do art. 178 da Lei Distrital 2.105/1998, no caso dos autos, deu-se com base na interpretação de norma de natureza infraconstitucional. 2. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.314.394-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.09.2023). 



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Intervenção do Poder Judiciário em Políticas Públicas. Excepcionalidade. Casos de Inércia e Desídia do Poder Público na Concretização dos Direitos Sociais que Visem Assegurar a Vida e ao Meio Ambiente. Redução dos Riscos de Desabamento. Verificação da Hipótese no Feito. Medida Judicial Proporcional. Alegada Ofensa ao Art. 97 da CRFB: não Ocorrência. Reexame de Fatos e Provas: Óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de ação civil pública em que o Estado e o Município do Rio de Janeiro foram condenados a adotarem providências para a redução do risco de deslizamento na Comunidade Nova Divinéia. 



    2. Foi negado provimento ao agravo no recurso extraordinário em virtude da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão 



    3. Neste agravo regimental, o Estado do Rio de Janeiro sustenta a não incidência, na hipótese, dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, alegando não haver a necessidade de reexame de fatos e que a respectiva ilegitimidade decorre da própria Constituição da República. 



    Insiste, ainda, na ocorrência de ofensa ao art. 97 da CRFB e ao princípio da separação dos Poderes. 



    III. Razões de decidir 



    4. De início, verifica-se não haver qualquer ofensa ao art. 97 da CRFB, porquanto em nenhum momento o Tribunal a quo declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. 



    5. No mais, conforme asseverado na decisão agravada, o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, no Código de Processo Civil e na Lei nº 7.347, de 1985, sendo, inviável o exame de tal matéria no âmbito do recurso extraordinário, ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 



    6. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 



    7. Nessa linha de raciocínio, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo no sentido da existência de omissão do Estado do Rio de Janeiro e acolher a pretensão do agravante no tocante à impossibilidade de o Judiciário compelir a Administração Pública a adotar medidas que assegurem direitos fundamentais, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, em virtude também do disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1.041.596-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2024). 



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente